Tribunal: STF
Processo: AI 744241
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Policial Militar. Invalidez. Vencimentos integrais. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Indeferimento de provas. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao indeferimento de produção de provas no processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    4. Agravo regimental não provido.